Tribunal: CARF
Processo: 10976.000545/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000545/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.773 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIALGAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Cabe arbitramento de lucro quando a empresa contribuinte não apresenta livros
fiscais confiáveis. Quando isto ocorrer é cabível aplicação de margem de lucro
de 40% aplicada sobre o custo quando as notas fiscais de entrada confirmem
total de compras de produtos no período.
CSLL TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento
de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito,
aplica-se o mesmo entendimento à CSLL.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso voluntário no que diz respeito à contestação à exclusão do Simples, e, na
parte conhecida, em rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000545/2008-16
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000545/2008-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente(s) a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório

I. Do Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal

No exercício anterior (ano-calendário 2003), a Recorrente foi autuada por omissão de
receitas. A receita bruta contabilizada somada com a receita omitida extrapolou o limite do
Simples. Assim, foi aberto um processo administrativo específico, PA 10976.000218/2018-56,
para exclusão do Simples. Foi publicado no Diário Oficial da União no dia 27/8/2008 que a
Recorrente está excluída do Simples a partir de 1/1/2004.

Assim, a partir do ano-calendário de 2004, a fiscalização considerou que o
contribuinte deveria tributar a renda pelo lucro real, já que não poderia mais por falta de prazo
optar pelo lucro presumido.
Desta forma, a Recorrente deveria ter escriturado os livros contábeis, Díário e Razão,
contudo, tais livros não foram disponibilizados.

O auto de infração referente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do ano-
calendário de 2004, de fls. 02 a 12, registra que o lançamento se deu por:

“Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, deixou de apresentá-los. "

Às folhas 09 a 15, encontra-se o auto de infração referente à Contribuição Social s/
Lucro Líquido, por lançamento decorrente.

O Temo de Verificação Fiscal, de fls. 18 a 28, detalha o procedimento fiscal,
informando que a empresa fora regularmente intimada para apresentar os livros contábeis/fiscais
bem como para determinar o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica segundo as
determinações dos artigos 220, 247 e 274 do RIR/99. Na ausência da escrituração e da resposta
da interessada de que não teria condições de comprovar a sua receita bruta, conclui:

“Diante do exposto, incabível o arbitramento do lucro tendo por base de cálculo a
receita bruta conhecida haja vista à inexistência da escrituração contábil e o fato
da escrituração fiscal estar comprometida. "

II. Da impugnação

Em sua impugnação, de fls. 1017 a 1032, argumenta, em síntese, que:

Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000545/2008-16

"Afinal, comprova-se pela autuação de 2003 que foram entregues para a Agente
Fiscal a documentação pertinente a janeiro de 2003 a dezembro de 2004, logo, ela
poderia ter adotado o mesmo critério e ter estabelecido a receita bruta, destarte,
por esse motivo não pode ser invocado o artigo 535, V, do RIR. ”

Pretende ainda que seja utilizada a margem de lucro como base para a tributação,
propugnando pela realização de perícia para “apuração do lucro real da autuada, no intuito de
apurar a margem de lucro e deduzir as despesas geradas pelo negócio”.
Ademais, alega que não a empresa não era obrigada a escriturar os livros já que era
optante pelo Simples.

III.
Do acórdão da DRJ

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA
Não será deferido pedido de perícia se os documentos acostados aos autos são
suficientes para deslinde do litígio.
HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO
O lucro da pessoa jurídica deve Ser arbitrado quando O contribuinte, ao ser
regularmente intimado deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos de acordo com as normas de escrituração comercial e fiscal.
LANÇAMENTO DECORRENTE
Tratando-Se de lançamento decorrente, a relação de causa e efeito que informa o
procedimento leva a que O resultado do julgamento do feito reflexo acompanhe
aquele que foi dado ao lançamento principal.

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que:

a) Preliminarmente que o auto de infração deve ser anulado por cerceamento no direito
de defesa já que a margem aplicada de 40% é abusiva e uma perícia é necessária para
comprovar isto;

b) A razão do arbitramento suscitada nos autos de infração de IRPJ e CSLL não pode
prosperar, pois o contribuinte no ano-calendário de 2004 não era obrigada a manter os
livros contábeis já que era optante pelo Simples. Alega ainda que o Recorrente não foi
omisso à ordem da autoridade competente, mas, sim que a falta dos livros deveu-se à
inércia da própria administração fazendária em enquadrar o Recorrente e a tempo e
modos próprios no seu tipo de tributação;

c) Recorrente concorda com o arbitramento entretanto, alega que arbitramento é um tipo
de julgamento, e, sendo julgamento, deve ser observado, no mínimo a verdade dos
fatos, a razoabilidade, a equidade e a Justiça, o que, data vénia, não existe no
julgamento vergastado, pois, preferiram os julgadores referendar a imposição de um
lucro fictício e surreal, e por outro lado, desprezaram elementos essenciais e idôneos
para a aferição da margem de lucro real do contribuinte. Alega que pelas notas fiscais
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000545/2008-16

a margem de lucro é 6,38% e não 40%, por esse motivo pede que seja deferido seu
pedido de diligência/perícia ou que a autuação seja recalculada utilizando o
percentual de 6,38%;

É o relatório.

Voto

Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.

A fiscalização decidiu por autuar a Recorrente calculando o IRPJ e a CSLL pelo
lucro arbitrado pois o contribuinte não apresentou os livros contábeis como o livro diário e o
livro razão, fundamentando sua decisão no Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;

A fiscalização considerou que no ano-calendário de 2004 a empresa estaria
excluída do Simples pelo Ato Declaratório no 30 publicado no dia 27/8/2008.

Alega a Recorrente em sua defesa que no ano-calendário de 2004 não estaria
obrigada a escriturar os livros fiscais já que era optante pelo Simples, conforme artigo 7o.,
parágrafo 1o., da Lei 9317/96, já que o referido ato declaratório foi publicado somente em 2008.

Ademais, a administração fazendária no processo fiscalizatório intimou o único
fornecedor de gás da Recorrente, a qual respondeu que faturou em nome da Industrialgas o
montante de R$ 3.781.285,87 no ano e 2004. Entretanto, a Recorrente apenas registrou em seu
livro de registro de entradas e de apuração de ICMS o montante de R$ 56.813,30 no mesmo
período. Por conseguinte, foi analisado o livro registro de saídas e de apuração de ICMS, o qual
foi registrado o montante de R$ 65.225,20.

Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000545/2008-16

Por conta das inconsistências demonstradas acima a fiscalização declarou que
seria impossível efetuar o arbitramento pela receita bruta e por isso optou por arbitrar a receita
pelo valor das compras (custo) aplicando um percentual de 40%.

O procedimento adotado pela fiscalização é razoável já que foi provado que a
empresa contribuinte não tem livros contábeis e fiscais exigidos pela legislação do imposto de
renda e por isto é cabível a aplicação do lucro arbitrado.

Outra decisão correta tomada pela fiscalização foi de aplicar 40% de margem de
lucro já a receita bruta contabilizada pela empresa não é confiável e o custo de aquisição
apresentar maior confiabilidade pois foi informado pelo principal fornecedor da Recorrente.
Ademais, a referida margem encontra respaldo no inciso V do artigo 535 do RIR/99:

Art. 535. O lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será
determinado através de procedimento de oficio, mediante a utilização de
uma das seguintes alternativas de cálculo (Lei n9 8.981, de 1995, an.
51):
(~-~)
V - quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas no
mês;

Assim no mérito não merece prosperar os argumentos da Recorrente.

Por sua vez, também não merece prosperar o pedido de diligência/perícia
solicitado pela Recorrente, já que como já foi comprovado, a contabilidade da empresa não é
confiável, assim o trabalho da perícia/diligência seria reconstituir a contabilidade da empresa.
Tal trabalho não é razoável, já que é obrigação da empresa manter seus livros contábeis com
lançamentos corretos, o que não aconteceu neste caso já que foram demonstrada diversas
inconsistências desde falta de contabilização de notas fiscais de compras e de vendas, bem como
inconsistências da contabilidade com os livros de ICMS.

Dessa forma também não deve subsistir o pedido de diligência.

Quanto ao questionamento de exclusão do simples, voto pelo não conhecimento,
pois tal discussão deve ser travada no outro processo que tratou da referida exclusão
(10.976.00218/2008-56).

Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário no que diz respeito
à contestação à exclusão do Simples, e, na parte conhecida, em rejeitar o pedido de diligência e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres

Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.773 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000545/2008-16

Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital